Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021708-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PIS, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DE SENA - CPF: 103.799.751-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – SIRDR N°
71
/TO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre eles, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, constata-se que, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n°
71
/TO, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País em que se discutam a matéria em debate neste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1021708-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
com objetivo de sanar o vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Preliminarmente, o Embargante pretende a suspensão da tramitação deste recurso até o julgamento definitivo do
IRDR 71 - TO (2020/0276752-2).

Nas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso, pois não considerou a determinação do STJ no sentido de suspender os processos que discutem a legitimidade do Banco do Brasil no tocante à correção monetária e juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos e o prazo prescricional.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Embargos visando sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, o Embargante afirma que, por ocasião do julgamento do
Incidente de Resolução e Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2),
o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Doutor Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam as seguintes questões jurídicas:

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, tem-se que assiste razão ao Embargante, porque, em 18/03/2021, houve a determinação da suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País em que se discutam a matéria em debate neste recurso.

Portanto, é o caso de suspender os efeitos do Acórdão embargado até o julgamento Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n°
71
/TO (
Tema 9/SIRDR
).

Assim,
acolho os Embargos de Declaração
e determino
o sobrestamento do Recurso
, até a decisão a ser proferida pela Corte Superior de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022